Tribunal: TJSP
Processo: 1038737-49.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO – Sentença de procedência parcial – Insurgência do Banco requerido – Taxa de juros – Ausência de interesse recursal na medida em que a sentença é favorável ao requerido, uma vez que afastou o pedido de limitação dos juros – Comissão de permanência – Não pactuada entre as partes e, aparentemente, não incidente no caso concreto – Cláusula contratual que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO – Sentença de procedência parcial – Insurgência do Banco requerido – Taxa de juros – Ausência de interesse recursal na medida em que a sentença é favorável ao requerido, uma vez que afastou o pedido de limitação dos juros – Comissão de permanência – Não pactuada entre as partes e, aparentemente, não incidente no caso concreto – Cláusula contratual que estabelece para o caso de inadimplência, a cobrança de juros remuneratórios, juros de mora de 1% e multa de 2%, de acordo com o disposto no enunciado da súmula 296, STJ – Sentença reformada neste tópico – Ação julgada improcedente na sua totalidade – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.